Tribunal: TJES
Processo: 0002456-91.2016.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002456-91.2016.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.
AMEAÇA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMET
R
IA.
REDUZIDA PENA-BASE PARA A AMEAÇA. REINCIDÊNCIA MANTIDA.

REGIME INICIAL
SEMI
ABERTO
MANTIDO
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa,
mas c
om
o bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais
e ame
a
ça
, imputadas a seu
companheiro
. A
materialidade restou demonstrada pelo
Laudo Médico

o qual reconheceu que a vítima apresenta
v
a
diversos

ferimento
s.
A
prova testemunhal,
confirmou a ocorrência das lesões, assim como evidenciou a
autoria delitiva. A
vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
na
esfera policial.

2. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente
do STJ.

3.
Há, ainda,
corrobora
n
do
as declarações da vítima,

o depoimento judicia
l

d
o militar que atendeu à ocorrência.
Mantida a condenação do réu
,
nos termos da sentença
.

4. DOSIMETRIA.
Quanto ao crime de lesões corporais,

negativ
ou o vetor d
a culpabilidade,
ressaltando a maior reprovabilidade da conduta diante da pluralidade de golpes na vítima.
Na 2ª fase,
adequado o reconhecimento da reincidência, pois o réu
possui condenação, com trânsito em julgado anterior aos presentes fatos, pelo mesmo crime, sendo que não há prova de que
cumprida a pena e
ultrapassado o prazo depurador
de 5 (cinco) anos, até a prática do crime objeto destes autos
.
M
ant
ida
a pena definitivamente fixada.

5.
P
ara o crime de ameaça,
na 1ª fase da dosimetria não foi negativado nenhum vetor, porém,
a pena-base
foi
fixada
acima mínimo legal.
Re
forma
da
a sentença para fixá-la
em 1 (um) mês de detenção.
Na 2ª fase, reconhecidas duas circunstâncias agravantes.

6. D
iante do cúmulo material, totalizada a pena em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

7.
Q
uanto ao regime inicial imposto,
ressalto que
a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que,
ao réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, aplica-se o regime prisional semiaberto,
o qual mantenho
.
P
recedente
do C. STJ.

8. N
o que concerne
ao sursis pretendido, eis que não preenchido o requisito do inc. I do art. 77 do CPB, diante da reincidência do réu.

9
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002456-91.2016.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS - ES20235-A

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
ANTELMO MOREIRA DE OLIVEIRA
,

em face da
S
entença
de fls.
2
88
/2
89
,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
Vara
Única da Comarca de Conceição do Castelo
/ES
, que o condenou pela prática do crime d
e lesões corporais
e
de
ameaça,
no âmbito doméstico
(
art. 129
,
§9º

e 147
todos
do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006
)
,
aplicando-lhe
a
pena de
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

P
retende-
se

a
absolvição do réu, por ausência de prova. Subsidiariamente, requer a
re
visão da dosimetria,
fixa
ção do
regime inicial aberto
e aplicação de sursis
.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que, em
26 de novembro de 2016
,
no bairro
Arthur Soares
, em
Conceição de Castelo
,
o réu chegou em sua residência embriagado e passou a agredir sua companheira Ivanda Barbosa, com soco na boca, chute no rosto e golpe com um garfo, bem como ameaçou-a de morte, além de ofendê-la com palavras de baixo calão.

D
iversamente do que sustentou a defesa,
mas c
om
o bem fundamentado na sentença, restou claro que, naquela data, a vítima sofreu lesões corporais
e ame
a
ça
, imputadas a seu
companheiro
.

A
materialidade restou demonstrada pelo
Laudo Médico de fl.
24,
o qual reconheceu que a vítima apresenta
v
a “
ferimento corto-contuso leve superficial em região palmar direita, edema facial e hiperemia leva à esquerda e edema e lesão cortante em lábio inferior”.

A
prova testemunhal,
confirmou a ocorrência das lesões, assim como evidenciou a
autoria delitiva.

A
vítima apresentou
relatos coerentes e harmônicos,
na
esfera policial
(fl.
19
)
, declarando que o acusado
chegou em casa embriagado e, sem qualquer motivo, passou a ofendê-la e disse que iria lhe matar, tendo, em seguida, dado um soco em seu olho, um chute no seu rosto e acertado sua mão com um garfo.

Ressalto que o
entendimento jurisprudencial
é pacífico
quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica,
em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda,
corrobora
n
do
as declarações da vítima,

o depoimento judicia
l

d
o militar
Clério Jonas,
que atendeu à ocorrência
(fl.
214
)
,
no sentido de
que a vítima
narrou-lhe tais fatos, bem como que observou as lesões na vítima.

O
bservo que, a versão do réu, em seu interrogatório,
negando os fatos,
não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto,
mantenho

su
a condenação
,
nos termos da sentença
.

Prossigo
quanto aos pleitos de
revisão do apenamento.

1
) Quanto ao crime de lesões corporais,
n
a
1ª
fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP,
negativou o vetor da culpabilidade, ressaltando a maior reprovabilidade da conduta diante da pluralidade de golpes na vítima. Assim, adequada a fixação da pena-base em 7 (sete) meses de detenção.

Na 2ª fase,
adequado o reconhecimento da agravante da reincidência. O
bservo que, a par do réu ter sido absolvido em duas ações anteriores por crimes da mesma natureza, como alegado pela defesa (
0019896662016808003
e

00170727120158080035
), possui condenação, com trânsito em julgado anterior aos presentes fatos, pelo mesmo crime, nos autos de nº
0000852-42.2008.8.08.0035
(transito em julgado em novembro de 2011)
, sendo que não há prova de que
cumprida a pena e
ultrapassado o prazo depurador
de 5 (cinco) anos, até a prática do crime objeto destes autos
.

A
ssim, mantenho a pena definitivamente fixada em 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção.

2)
P
ara o crime de ameaça,

na 1ª fase da dosimetria não foi negativado nenhum vetor, porém,
a pena-base
foi
fixada
acima mínimo legal. Assim, cumpre reformar a sentença para fixá-la
em 1 (um) mês de detenção.

Na 2ª fase, reconhecidas duas circunstâncias agravantes, a reincidência e a prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, inc. II, alínea “f” do CPB), assim, fixo a pena intermediária em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva, pois ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Somando-se tais penas, diante do cúmulo material,
totalizada a pena em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

Q
uanto ao regime inicial imposto,
ressalto que
a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que,
ao réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, aplica-se o regime prisional semiaberto,
o qual mantenho
.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...
)
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto
para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Por fim, no que concerne ao sursis pretendido, eis que não preenchido o requisito do inc. I do art. 77 do CPB, diante da reincidência do réu.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para
fixar a pena do réu
ANTELMO MOREIRA DE OLIVEIRA

em
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.